Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR LICENCIADA “EX OFFICIO”. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A licença especial para os policiais militares do Distrito Federal encontra-se disciplinada no art. 67 da Lei 7.289/84. 1.1. A possibilidade de conversão em pecúnia da licença especial está disciplinada na Lei 10.486/02, art. 19. 1.2. A literalidade da lei restringe a conversão da licença em pecúnia ao caso de transferência do militar para a inatividade remunerada, nada dispondo sobre a situação do ex-militar que sai da corporação para tomar posse em outro cargo público, como é o caso da autora.
2. A Apelante exerceu seu ofício no quadro da PMDF por mais de 10 anos, possuindo direito adquirido apenas à licença especial, nos termos do art. 67 da Lei 7.289/84. 2.1. Todavia, a Apelante, podendo usufruir da licença, não o fez, mesmo ciente da aprovação em outro certame. 2.2. Por força do princípio da legalidade expresso no art. 37 da Constituição Federal, se a Apelante não exerceu um direito que se enquadrava na esfera de sua disponibilidade, não há amparo legal para a pretensão de conversão da licença em pecúnia.
3. O Poder Judiciário não pode reconhecer e deferir direitos não previamente estabelecidos pelo Poder Legislativo; caso contrário, incorreria em violação à separação de Poderes.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.